Tribunal: TJDFT
Processo: 0000793-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000793-62.2017.8.07.0004 RECORRENTE: VANDERCI PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - TESTEMUNHA POLICIAL - RECONHECIMENTOS PESSOAIS - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - DESLOCAMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CABIMENTO - PERSONALIDADE - CONDENAÇÕES ANTERIORES - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS ABSTRATAMENTE PREVISTAS PARA O DELITO - SEGUNDA FASE - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM - NÃO CONFIGURAÇÃO - TERCEIRA FASE - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado ficaram devidamente demonstradas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 4. Ações penais pendentes de julgamento e condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. "No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1139525). 6. In casu, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito, além de ter amparo na jurisprudência majoritária desta Corte, afigura-se mais benéfico ao réu. 7. Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado, uma delas pode ser utilizada para efeito de maus antecedentes e a outra para reincidência, sem que se configure bis in idem. 8. A despeito de o magistrado obrigar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar a pena, de igual modo, deve observar os critérios, sejam eles legais ou jurisprudenciais, atinentes a cada fase da dosimetria penal. 9. Aplicada a menor fração de aumento prevista para a restrição de liberdade, na terceira fase, não há falar em fixação desproporcional. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da proporcionalidade da majoração da pena-base aplicada no presente caso para cada circunstância judicial valorada negativamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017